Tribunal: TJSP
Processo: 1001584-75.2019.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Seguro de veículo. Furto do bem segurado. Recusa da seguradora à cobertura sob o argumento de que o condutor agravou intencionalmente o risco, pois teria deixado as chaves no interior do veículo. Ação de cobrança. Procedência em parte. Situação de agravamento do risco não comprovada, uma vez que o automóvel segurado se encontrava guardado na garagem da residência do autor quando furtado. Infração

Ementa:
Seguro de veículo. Furto do bem segurado. Recusa da seguradora à cobertura sob o argumento de que o condutor agravou intencionalmente o risco, pois teria deixado as chaves no interior do veículo. Ação de cobrança. Procedência em parte. Situação de agravamento do risco não comprovada, uma vez que o automóvel segurado se encontrava guardado na garagem da residência do autor quando furtado. Infração contratual não caracterizada. Indenização devida. Recurso desprovido, com observação.
O evento noticiado encontra cobertura na proteção contratada e a isenção da responsabilidade da apelante somente encontraria guarida nas hipóteses de exclusão expressamente previstas, cabendo a ela o ônus de demonstrar a existência de agravamento intencional do risco, do qual não se desincumbiu. Com efeito, apesar de ter deixado as chaves no interior do veículo, o autor estacionou dentro da garagem de sua residência, demonstrando cuidado na guarda do bem. Assim, não há qualquer elemento nos autos que permita concluir que teria contribuído de forma intencional para a ocorrência do furto, sem considerar que a prática por ele adotada é comum em cidades do interior e com reduzidos índices de violência.
O pagamento da indenização ao segurado deve ser feito mediante entrega do documento de transferência do veículo devidamente assinado e livre de quaisquer ônus ou dívidas, não existindo resistência do apelado neste aspecto.
Por fim, observe-se que, em se tratando de matéria de ordem pública e para que não haja enriquecimento ilícito, a correção monetária relativa à indenização securitária deverá incidir a partir da data da recusa administrativa ao pagamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079254
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001584-75.2019.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado FERNANDO MORAES
SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001584-75.2019.8.26.0372 -Voto no 42185
2
COMARCA: Monte Mor – 2a Vara Cível – Juiz Rafael Imbrunito Flores
APTE. : Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
APDO. : Fernando Moraes Santana

VOTO No 42.185
EMENTA: Seguro de veículo. Furto do bem segurado.
Recusa da seguradora à cobertura sob o argumento de que
o condutor agravou intencionalmente o risco, pois teria
deixado as chaves no interior do veículo. Ação de cobrança.
Procedência em parte. Situação de agravamento do risco
não comprovada, uma vez que o automóvel segurado se
encontrava guardado na garagem da residência do autor
quando furtado. Infração contratual não caracterizada.
Indenização devida. Recurso desprovido, com observação.
O evento noticiado encontra cobertura na proteção contratada e a
isenção da responsabilidade da apelante somente encontraria guarida
nas hipóteses de exclusão expressamente previstas, cabendo a ela o
ônus de demonstrar a existência de agravamento intencional do risco,
do qual não se desincumbiu. Com efeito, apesar de ter deixado as
chaves no interior do veículo, o autor estacionou dentro da garagem de
sua residência, demonstrando cuidado na guarda do bem. Assim, não
há qualquer elemento nos autos que permita concluir que teria
contribuído de forma intencional para a ocorrência do furto, sem
considerar que a prática por ele adotada é comum em cidades do
interior e com reduzidos índices de violência.
O pagamento da indenização ao segurado deve ser feito mediante
entrega do documento de transferência do veículo devidamente
assinado e livre de quaisquer ônus ou dívidas, não existindo resistência
do apelado neste aspecto.
Por fim, observe-se que, em se tratando de matéria de ordem pública e
para que não haja enriquecimento ilícito, a correção monetária relativa
à indenização securitária deverá incidir a partir da data da recusa
administrativa ao pagamento.
Trata-se recurso interposto contra a r. sentença de fls. 349/351 que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial (art.487, inc. I, do CPC) para condenar a ré
a pagar ao autor o montante de R$ 32.824,00, referente ao valor do automóvel segurado,
com correção monetária e juros de mora a partir da citação, dispondo, por fim, sobre a
distribuição dos encargos sucumbenciais.
Diz a apelante que houve agravamento intencional do risco pelo
segurado, uma vez que abandonou o veículo aberto com a chave em seu interior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001584-75.2019.8.26.0372 -Voto no 42185
3
incorrendo em perda do direito à indenização securitária. Reproduz excertos doutrinários e
jurisprudência a respeito da matéria, invocando a força obrigatória atribuída aos contratos.
Aduz que a expressão “agravamento intencional” não se refere à intenção do agente de
causar o sinistro, mas apenas à intenção de provocar o risco, caso contrário, caracterizaria
fraude dolosa punível criminalmente. Alega que a condenação indevida ao pagamento de
indenização ofende o princípio do mutualismo. Subsidiariamente, pleiteia o
reconhecimento do seu direito de propriedade sobre o veículo, bem como a entrega dos
documentos de transferência do bem. Busca, por fim o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, processado com preparo e contrarrazões, os
autos restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Infere-se da inicial que, em 26.03.2019, o autor retornou à sua
residência por volta de 17h30min no intuito de apanhar cartão de crédito, deixando o
veículo estacionado na garagem com a chave no console. Ao retornar à garagem para sair
novamente, percebeu que o automóvel havia sido furtado.
Após tomar as providências administrativas necessárias, o
requerente acionou a requerida para pagamento da cobertura contratada, todavia, a
indenização foi recusada sob o argumento de que houve agravamento do risco. Busca o
autor, por isso, a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária, além do
ressarcimento dos danos decorrentes da recusa.
A pretensão foi acolhida em parte, sendo este o motivo da
insurgência recursal manifestada pela seguradora.
Pois bem. Consoante disposto na apólice do seguro, a cobertura
contratada abrange os eventos colisão, incêndio, roubo e furto do bem segurado (fl. 136).
No caso, o evento noticiado encontra cobertura na proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001584-75.2019.8.26.0372 -Voto no 42185
4
contratada e a isenção da responsabilidade da apelante somente encontraria guarida nas
hipóteses de exclusão expressamente previstas, cabendo a ela o ônus de demonstrar a
existência de agravamento intencional do risco, do qual não se desincumbiu.
Com efeito, apesar de ter deixado as chaves no interior do veículo, o
autor estacionou dentro da garagem de sua residência, demonstrando cuidado na guarda do
bem.
Consoante consignado na sentença, “Nota-se que o autor limitou-se
a entrar em casa para pegar o cartão de crédito e, logo que saiu, percebeu que seu veículo
havia sido subtraído. Tratou ele, inclusive, de guardar o veículo na garagem, o que
demonstra zelo e cuidado com o objeto segurado. A jurisprudência tem entendido,
inclusive, que se deve provar a existência de uma conduta reiterada negligente, a fim de
ser suficiente para excluir a cobertura, no que não se deu no caso em comento” (fl. 350).
Assim, não há qualquer elemento nos autos que permita concluir que
teria contribuído de forma intencional para a ocorrência do furto, sem considerar que a
prática por ele adotada é comum em cidades menores do interior e com reduzidos índices
de violência e de criminalidade.
A propósito, confiram-se precedentes deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL - Interposição contra sentença que julgou parcialmente
procedente ação de reparação de danos patrimoniais. Seguro de veículo. Recusa de
pagamento pela seguradora, sob a justificativa de que o segurado descumpriu seu
dever contratual, ao deixar o veículo aberto, ligado, e com a chave na ignição.
Ausência de demonstração de que o segurado tenha contribuído, intencionalmente,
para a ocorrência do furto. Agravamento intencional do risco não caracterizado.
Indenização que se impõe. Sentença reformada” (Apelação no
1024478-10.2018.8.26.0007, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario A.
Silveira, J. 1o.07.2019).
“Consumidor e processual. Ação de cobrança de indenização securitária julgada
procedente. Pretensão da seguradora à reforma integral ou parcial. Inobstante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001584-75.2019.8.26.0372 -Voto no 42185
5
tenha a segurada (pessoa idosa) esquecido a chave na ignição, não se pode
considerar justa a recusa ao pagamento da indenização securitária, baseada no
artigo 768 do Código Civil e na cláusula contratual correspondente, porque não
comprovado o agravamento intencional do risco” (Apelação no
1013050-46.2018.8.26.0002, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mourão
Neto, J. 31.07.2018).
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO FACULTATIVO. Furto de motocicleta
ocorrido após o segurado esquecer a chave no contato. Circunstâncias do caso
concreto evidenciam que não houve agravamento intencional do risco. Contrato
que não prevê exclusão da garantia por conduta culposa do segurado. Sentença
mantida. Recurso desprovido. (Apelação no 1003278-17.2016.8.26.0362, 36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, J. 14.07.2017).
Diante de tais considerações, a recusa da seguradora à cobertura
contratada mostrou-se injusta.
De resto, observe-se que, em se tratando de matéria de ordem
pública e para que não haja enriquecimento ilícito, a correção monetária relativa à
indenização securitária deverá incidir a partir da data da recusa administrativa ao
pagamento. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça perfilhou o entendimento de que
“... não há falar em reformatio in pejus quando o Tribunal altera tão somente os
consectários legais, por integrarem o pedido de forma implícita. É matéria de ordem
pública, cognoscível de ofício” (AgRg no AREsp no 324.626/SP, Segunda Turma, Rel.
Min. Humberto Martins, DJe de 28.06.2013).
Nestes termos, a r. sentença deu correta solução ao litígio,
observando-se apenas que o pagamento da indenização deverá ser realizado mediante a
entrega do documento de transferência devidamente assinado, não se anotando qualquer
resistência do apelado neste aspecto.
Por fim, cabe majoração da verba honorária em favor do advogado
do autor, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, restando fixada em R$ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001584-75.2019.8.26.0372 -Voto no 42185
6
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator